Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707917-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aldir Arruda Lins Agravado: Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento incidental formulado por Aldir Arruda Lins, por meio do qual alega que a decisão referida no Id. 444358962 não apreciou a possibilidade de consignação em pagamento. Assim, requer que seja que seja apreciado o requerimento de admissibilidade da consignação do valor que “entende como devido". É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça já foi devidamente examinada por meio da decisão referida no Id. 444358962, senão vejamos: “A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor, ora recorrente. A ação de consignação em pagamento submete-se ao procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC. Além disso, a consignação em pagamento também consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação, efetuada por meio de depósito judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do referido diploma legal. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. No caso, o recorrente ajuizou ação em desfavor da recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pelo próprio agravante. De acordo com as regras mencionadas acima a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pelo devedor, ora recorrente. Por essa razão não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pelo recorrente, em valores fixados unilateralmente por ele, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é o entendimento já fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos aplicáveis ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da impossibilidade de consignação em pagamento, os requerimentos acessórios ficam logicamente esvaziados. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela.” No presente caso a recorrente não demonstrou de modo claro e indene de dúvida a ocorrência de alteração na situação jurídica examinada A eficácia liberatória do pagamento poderia ser, em tese, produzida desde que fossem preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. A possibilidade de depósito de valor diverso, “sem afastar os efeitos da mora” é, logicamente, destituída de interesse jurídico, pois não produz qualquer eficácia jurídica válida e, logicamente, não precisa ser autorizada por meio de ordem judicial. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e mantenho os termos da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator